Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-43.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARECER NATJUS FAVORÁVEL À DEMANDA PELA MEDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por ausência dos seus requisitos.
2. O agravante apresenta quadro clínico de baixa acuidade visual (20/50) e quadro de oclusão de ramo de vic central da retina com edema macular secundário em olho direito, sendo recomendado o tratamento com aplicação intravítrea de antigiogênico (Ranibizimabe, 0,5mg), conforme relatório médico acostado aos autos principais (ID 49725396 - p. 2).
3. Considerando que o parecer do NATJUS concluiu que a demanda pela medicação, ranibizumabe, no contexto apresentado, e justificada, que o relatório médico descreveu que o tratamento é urgente e que o Distrito Federal, após o parecer do NATJUS, aduziu que o medicamento está disponível para o autor na rede pública de saúde, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado o fornecimento do medicamento referido, bem como o exame de OCT, mais consulta em oftalmologia, nos termos da prescrição médica.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.